Tribunal: TJPA
Processo: 0808271-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808271-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811324-26.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: JACUNDÁ/PA

IMPETRANTE: CLAUDINOR GOMES DA SILVEIRA (OAB/PA Nº 14.752)

PACIENTE: AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUBDÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, E ARTIGO 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REVISÃO DA CUSTÓDIA.

IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ausentes fatos e argumentos jurídicos novos, a alegação constitui-se em mera repetição de pedido.

2. Com o encerramento da instrução criminal
, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 01 deste e. Tribunal.

3. E
ventual excesso de prazo para reanálise da medida constritiva não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4. Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Claudionor Gomes da Silveira, em favor de
Agnaldo Oliveira de Assis Filho
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA,
pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e artigo 288, ambos do Código Penal.

O impetrante, após relatar uma breve síntese do trâmite processual, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para imposição de sua prisão preventiva.

Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa e para a reavaliação de sua custódia cautelar
.

Por esses motivos, pleiteia liminarmente e no mérito que:

“a) a revogação da prisão preventiva fixada em desfavor do acusado AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO, por ausência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade antecipada c/c art. 5º incisos LIV, LV e LVII da CF/88;

b) Caso seja entendimento de Vossa Excelência, que seja decretada alguma das medidas diversas da prisão, que seja necessária e adequada, conforme previsão expressa dos arts. 319 e 320 do Código de Processo; ou seja fixada fiança em valor não superior a 2 salários mínimos, em atenção à disposição prevista no art.326, do Código de Processo Penal;

c) Requer, também, que seja expedido em favor de AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO o devido ALVARÁ DE SOLTURA, a ser cumprido junto ao presídio de Marabá-PA;

d) No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente.”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, no entanto, como se encontrava afastado de suas funções, foram distribuídos ao Desembargador Ronaldo Marques Valle tão somente para a apreciação do pedido de liminar.

Na ocasião, o Eminente Desembargador negou o pedido de urgência, determinou a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.526.765).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento parcial do
writ
, e, nesta parte pela denegação da ordem (Id. nº 3.554.621).

Com o retorno dos autos, o Desembargador Ronaldo Marques Valle, após consulta no sistema PJE, determinou a remessa do processo eletrônico à minha relatoria, nos termos do artigo 116 e 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório
.

VOTO

De início, reconheço a prevenção indicada pelo Desembargador Ronaldo Marque Valle, em razão da relatoria do
Habeas Corpus
nº 0811312-12.2019.8.14.0000.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, anoto que a impetração constitui mera repetição dos fundamentos expostos no
Habeas Corpus
de nº 0811312-12.2019.8.14.0000, tendo sido a matéria totalmente apreciada e denegada (sessão do dia 28/01/2020), nos seguintes termos:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA ALTERNATIVA. INVIABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 01 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se correta a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que está fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do coacto, revelada pelo seu modo de agir, eis que
juntamente com 03 indivíduos e com uso de arma de fogo praticou o roubo de um caminhão que transportava 57 cabeças de gado, fazendo a vítima como refém para assegurar sua fuga do local do evento delitivo.
2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA). 3.
Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 01 deste e. Tribunal.
4. Ordem denegada”.

Assim
,
para um reexame desse ponto seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta nova impetração.

Nesses termos,
não conheço do
habeas corpus
, no particular.

No que pertine à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, esclareço, conforme reconhecido pelo próprio impetrante,
que a instrução processual está concluída, com a realização da audiência de instrução e julgamento realizada na data de 18/12/2019
, inclusive com oferecimento das alegações finais de ambas as partes, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, motivo pelo qual resta superada a argumentação.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado
excesso de prazo para reavaliação da prisão
, averbo que os prazos do juízo constituem prazos impróprios, ou seja, por sua natureza são destituídos de preclusividade. Isso se dá devido ao fato que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente aritméticos que não observam as particularidades decorrentes do trâmite processual. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem consignado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, n art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”.
(...). (RHC 121.620/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

No caso, como dito pelo próprio impetrante,
“[n]esse interstício temporal, foram indeferidos
seis pedidos de revogação de prisão preventiva
”
, inclusive durante a
edição da Portaria Conjunta nº 05/2020, de 23 de março de 2020, que suspendeu a realização de atos processuais presenciais como medida preventiva, ante a crescente pandemia do vírus Sars-Cov-2 (COVID-19), em observância a resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, e da Recomendação nº 62, de 2020, editada por aquele e. Conselho.

D
essa forma, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto não vislumbro, como já dito, nenhuma desídia ou inércia na condução do processo pelo Estado-juiz, pelo contrário,
após a decretação da medida constritiva, esta foi confirmada em seis oportunidades distintas.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço parcialmente a ordem, e na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/09/2020